Tribunal: TJPA
Processo: 0801393-75.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801393-75.2021.8.14.0049

APELANTE: MARIA DAS DORES NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801393-75.2021.8.14.0049

APELANTE: MARIA DAS DORES NUNES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - PA7261-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento à apelação, sob a alegação de existência de erro material na análise dos argumentos recursais. A embargada apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos e a manutenção da decisão embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há, na decisão embargada, erro material, obscuridade, contradição ou omissão que justifique a interposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial.

A análise do recurso evidencia que os fundamentos apresentados pela embargante não se enquadram nas hipóteses legais, tratando-se de mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão dos argumentos já enfrentados pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir fundamentos da decisão já enfrentados de forma clara e objetiva.

A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada na decisão analisada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos pela apelante contra decisão de ID 30930597, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora.

A embargante alega, em suas razões recursais (ID 30971436), erro material na decisão referente à análise dos argumentos apresentados no recurso de apelação. Ao final, pugnou pelo provimento dos embargos.

Devidamente intimado, a parte embargada apresentou contrarrazões em petição de 31100265. Em resumo, rechaçou os argumentos da embargante e pleiteou pela manutenção da decisão emabargada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de erro material no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025